Tribunal: TJPA
Processo: 0020422-53.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020422-53.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DIRETA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação proferido com fundamento no art. 1.030, II, e art. 1.040, II, do CPC, em razão de divergência com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1009 da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

2.

Candidato aprovado em concurso público para Delegado de Polícia Civil foi eliminado na etapa de avaliação psicológica, por ausência de fundamentação do laudo. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para efetivar sua nomeação, com base na Teoria do Fato Consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da avaliação psicológica enseja a nomeação direta do candidato ao cargo ou se deve ser determinada nova avaliação conforme critérios objetivos previstos em lei e edital, afastando a aplicação da Teoria do Fato Consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STF veda a aplicação da Teoria do Fato Consumado em matéria de concurso público, quando a posse decorre de decisão liminar precária (Tema 1009).
5. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) determina que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, impõe-se a realização de nova avaliação com critérios objetivos, sendo inadmissível a nomeação direta do candidato.
6. O pedido inicial não era de nomeação, mas sim de reconhecimento da nulidade da etapa psicológica, o que impõe o retorno à fase em que se deu a irregularidade.
7. Devido à incompatibilidade entre o acórdão anterior e a orientação firmada nos Tribunais Superiores, impõe-se o juízo de retratação para parcial provimento do recurso, afastando a nomeação e determinando a realização de novo exame psicológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação.

Tese de julgamento:
1. "É incabível a nomeação direta de candidato eliminado em avaliação psicológica sem fundamentação, devendo ser determinada a realização de novo exame, conforme entendimento firmado no Tema 1076 do STJ."
2. "É inaplicável a Teoria do Fato Consumado para manutenção de candidato em cargo público quando sua posse decorre de decisão judicial precária, nos termos do Tema 1009 do STF."

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em juízo de retratação, adequar o julgado nos termos do Tema 1009 do STF.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO CAMPOS BARROSO
que resultou na publicação do Acórdão que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. CERTAME ENCERRADO, COM A NOMEAÇÃO, POSSE E ENTRADA NO EXERCÍCIO DO CARGO DOS APROVADOS. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. CITAÇÃO DOS OUTROS CANDIDATOS. PRELIMINAR PREJUDICADA. PEDIDO DE NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DA MOTIVAÇÃO, DA PUBLICIDADE E DA LEGALIDADE NÃO FORAM OBSERVADOS. AGRESSÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Caso a ação vise apurar presumível ilegalidade em determinada etapa do concurso público, ainda que tenha ocorrido o encerramento do certame, tal fato não implicará na perda de seu objeto, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Tendo ocorrido o encerramento do concurso, prejudicada se encontra a preliminar que visa a citação dos demais concorrentes, ainda por que, quando suscitada a prefacial, havia apenas uma expectativa de direito de serem aprovados, decorrendo disso a desnecessidade de comporem a lide como litisconsortes passivos.

3.

O exame psicotécnico afigura-se legítimo, desde que previsto em lei e no edital de regência do concurso público, sendo vedado, no entanto, a adoção de critérios meramente subjetivos, possibilitando ao avaliador um juízo arbitrário e discricionário do candidato, por afrontar a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4.

Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.

O Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, a da Constituição Federal (Id. 14587566).

Em decisão monocrática de Id. 4224507, o então Vice Presidente do TJ determinou a remessa dos autos a este relator para, se for o caso, proceder ao juízo de retratação conforme previsão do art. 1.030, inc. II e art. 1.040, inc. II do CPC, em atenção à tese de repercussão geral n.º 1009/STF.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de
juízo de retratação
deste relator nos autos do recurso de apelação, com base no que disciplinam o art. 1.030, inc. II e o art. 1.040, inc. II, ambos do CPC.

Para melhor análise do juízo de retratação, necessário ponderar fatos que envolvem a demanda.

Pois Bem. O Apelado ajuizou ação relatando que submeteu-se ao concurso público C-149 da Polícia Civil, sendo que fora reprovado na 4ª fase, que corresponde à avaliação psicológica, mas a decisão de eliminação não fora devidamente fundamentada.

Destarte, pleiteou a concessão de liminar para que pudesse participar das demais fases do concurso, até que fosse analisada a validade ou não do exame psicológico avaliado.

E, ao final requereu a realização de novo exame psicológico.

Averiguo que fora concedida medida liminar determinando que o candidato continuasse participando das demais etapas do certame (Id. 2537259).

Após regular tramite processual sobreveio sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, garantindo ao autor a vaga a que tem direito, ou seja, a de Delgado de Polícia Civil deste Estado, determinando ao réu que pratique todos os atos necessários ao cumprimento desta decisão em toda sua extensão e efeitos, visando sua plena efetividade e eficácia. Sem honorários advocatícios de sucumbência.”

Houve a interposição de recurso de Apelação, distribuído à relatoria da saudosa Des. Nadja Nara Cobra Meda, e foi proferido acórdão negando provimento ao recurso de apelação.

Considerando o teor do acórdão da apelação, entendo que merece ser ajustado, pois diverge do entendimento da Suprema Corte, especialmente acórdão proferido no RE 1133146 (TEMA 1099).

Destarte, o STJ (Tema 1076) fixou a seguinte tese quanto à temática em discussão:

“No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame.”

Portanto, na situação em análise, tem-se que o Autor questionou irregularidade na realização da avaliação psicológica, sendo que o juízo de primeiro grau reconheceu a impossibilidade de o ato discricionário da avaliação ultrapassar os limites legais.

Contudo, valendo-se da Teoria do Fato Consumado, consignou que o Autor da Ação já estava exercendo o cargo de Delegado da Polícia Civil, pelo que julgou procedente a demanda garantindo-lhe o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará.

Pois bem. Considerando a avaliação de inadequação no procedimento da avaliação psicológica da 4ª fase do Concurso Público C-149, e o entendimento exarado no Tema 1009 do STF, é de concluir que a decisão de primeiro grau deveria determinar a realização de novo exame pela Comissão de Concurso, não sendo o caso de aplicação da Teoria do Fato Consumado
[1]
.

Ademais, é imperioso consigna que o pleito de mérito da Ação não se destinava a nomeação definitiva do Autos, mas para que fosse analisada a legalidade do teste psicológico e a realização e novo procedimento. O pedido liminar é que foi destinado a garantir que prosseguisse no certame, o que foi deferido e de forma precária.

Sobre a matéria seguem julgados da Corte Suprema:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 950730 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 07-08-2017

PUBLIC 08-08-2017)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE NO CARGO POR MEIO DE LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 608.482-RG/RN (Tema 476 da Sistemática de Repercussão Geral, da relatoria do Min. Teori Zavascki), decidiu ser incabível invocar o princípio do fato consumado para manutenção de servidor em cargo cuja posse ocorreu por execução provisória de medida liminar. A decisão do Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento desta Corte. II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. III - Na linha do entendimento até então firmado por este Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 1283800 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020)”

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, em observância ao Tema 1009 do STF, dou parcial provimento ao recurso de Apelação do Estado do Pará, para afastar a incidência do fato consumado e julgar procedente a demanda, para determinar a realização de nova avaliação psicológica.

É como voto.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR . CANDIDATO SUB JUDICE. POSSE PRECÁRIA. DECISÃO REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO . INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF. 1. De acordo com o Tema 476 da repercussão geral, ?Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado? (RE 608 .482). 2. No caso, o impetrante ocupa o cargo de soldado policial militar de forma precária, desde 2014, em razão de liminar em processo que transitou em julgado, em 2019, com denegação da ordem, sendo que, em 2023, a PMDF iniciou processo de desligamento do impetrante. Nesse contexto, inaplicável a teoria do fato consumado porque o candidato participou do curso de formação e assumiu cargo público por decisão liminar posteriormente revogada . 3. Não é possível isentar o impetrante da aprovação no concurso público. O decurso do tempo não convalida o exercício precário do cargo público por candidato não aprovado em todas as fases do certame. 4 . Remessa oficial e apelação conhecidas e providas.

(TJ-DF 07108314020238070018 1892476, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Belém, 11/02/2026